Tribunal: TJMT
Processo: 1024205-67.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024205-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAYNARA RAYANE LEMES DA SILVA - CPF: 049.419.581-95 (APELANTE), MATHEUS DO ESPIRITO SANTO PORTO - CPF: 014.890.691-51 (ADVOGADO), J. L. D. S. R. - CPF: 112.096.171-88 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LAYNARA RAYANE LEMES DA SILVA - CPF: 049.419.581-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IM
PROCEDÊNCIA –
TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE TRECHO – REALOCAÇÃO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 12, DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

Não há dano moral se a
companhia aérea
comunicou ao consumidor a mudança do horário do voo com antecedência,
atendendo ao disposto n
o art. 1
2, da Resolução n
.
400, da ANAC.

Demonstrado que a companhia aérea comunicou
o
passageiro acerca da remarcação do voo com a antecedência mínima exigida,
facultando a remarcação da viagem ou o reembolso da quantia paga
,
não há que se reconhecer a falha na prestação de serviços
, sem contar o abuso do direito de petição, vez que o grupo familiar que viajava
junto ajuizou distintamente mais três processos aduzindo a mesma causa de
pedir
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
J. L. D. S. R.

representado por

LAYNARA RAYANE LEMES DA SILVA

contra a sentença (Id.
212873473
) proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face de

GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, que

julgou
improcedente
o
pedido
da ação, condenando
a parte autora
em
honorários de sucumbência
fixados em
15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
, com a
exigibilidade
suspensa

por ser o autor
beneficiário

da justiça gratuita
.

Em suas razões recursais (Id.

212873476
) a recorrente aduz, em síntese, que

a j
uíza entendeu que não há razões

para embasar uma condenação em dano
s morais, haja vista que a a
pelada trouxe aos autos a comprovação de que fora enviado um e-mail com

as referidas mudanças nos horários, porém um e-mail diverso do e
-
mail da
apelante.

Relata que também
não possui nenhum irmão de qualquer outra pessoa que viajou com a
a
pelante,
bem como que a apelada tem
a obrigação de informar os seus passageiros de todas as

formas possíveis,
pois o
consumidor informa até mesmo o número de celular

no
momento da compra da passagem e não
foram informados da mudança.

Narra que
devem ser considerados
os
grandes

desgastes emocionais sofridos
,

em razão de ter a apelada adiantado
o voo em
pelo menos 5 horas porque
poderiam estar

aprov
eitando a estadia na cidade do R
io de
J
aneiro antes de embarcarem
para C
uiabá
.

Defende que a
modificação do voo
foi
completamente prejudicial,
visto que a programação da
viagem
era
de somente 4 dias e com a
realocação do

horár
i
o do voo acabou perdendo metade de

um dia que
poderia estar aproveitando no Rio de Janeiro. Inclusive p
agaram um valor

mais elevado
justamente para que pudesse
aproveitar pelo menos metade

do último dia no Rio de Janeiro, o que foi impedido pela companhia aérea
.

Ao final
,
pugna pelo provimento
do recurso
para
reformar a sentença
e condenar a requerida à reparação moral e ao ônus de sucumbência.

Sem c
ontrarrazões.

Parecer do Ministério Público Estadual pelo desprovimento do recurso (Id.
223132662
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
J. L. D. S. R.

representado por

LAYNARA RAYANE LEMES DA SILVA

ajuizou

Ação de Indenização por Danos Morais
e
m
face de

GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, aduzindo, em síntese, que adquiriu
uma viagem com a companhia
Gol Linhas Aéreas com destino à cidade do Rio de Janeiro/RJ, com ida para o dia 11/04/2023

às 05h10m e retorno no dia 15/04/2023 às 16h20m, com conexão em Brasília e chegada prevista às 21h35m
.

Alegou que
no momento do embarque do voo de ida foram surpreendidos com a informação de que o voo de volta havia s
ido antecipado
para

à
s
11h30m, com conexão em Guarulhos/SP e chegada a Cuiabá
/MT
às 15h40min.

Narrou que
a viagem foi programada com durabilidade de 04 dias
e que a
antecipa
ção em
05 horas do voo, unilateralmente, e sem prévia comunicação, lhes impossibilitou de aproveitar de toda a estadia programada.

Por
tal
razão, pugnou pela
condenação da requerida ao pagamento
indenização por danos morais
no valor de R$
10
.000,00.

Ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, julgou
im
procedente o
ped
ido
da ação
.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

O recurso objetiva reformar a sentença para que seja reconhecida
a pretensão d
o
autor
de
indenização por danos morais decorrente de
alteração do
voo.

Em
que
pese os argumentos da apelante, o recurso não merece provimento.

Segundo consta da sentença atacada, a
companhia aérea informou a mudança previamente aos autores, mediante comunicação endereçada para o e-mail cadastrado na
ocasião da compra
da passagem,
vejamos o excerto (Id.
212873473
):

“
A ré, por sua vez, informou que a mudança foi previamente informada aos autores, mediante comunicação endereçada para o e-mail cadastrado nas compras da passagem, sendo oportunizado a opção de escolha.

Pois bem! Os documentos juntados nos autos pela ré confirmam que, três meses antes da data do voo, os autores foram comunicados,
através do e-mail cadastrado nas
compras das passagens aéreas, acerca da questionada alteração.

Constato, portanto, que a ré cumpriu a Resolução nº 400 da ANAC, que exige que a companhia aérea avise ao consumidor sobre a alteração ou cancelamento do voo com até 72 horas de antecedência.

Logo, não verifico no caso em apreço falha na prestação do serviço da ré
”
.

Com efeito, n
ão obstant
e entender a apelante pela existência de prejuízos com a antecipação do voo em 05 horas, a requerida desincumbiu do seu ônus, pois demonstrou nos autos os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Depreende-se da contestação apresentada que
os autores adquiriram a viagem juntamente com outros familiares/amigos – “
Edimarcio
Silva, Carla Silva, Lucas Ribeiro,
Laynara
Silva e João Ribeiro” – (Id.
212873463
– Pág. 8), tendo a companhia aérea comunicado a alteração do voo ao titular da reserva, com antecedência
de 03 meses (12/01/2023).

Na ocasião lhe
s
foram
oportunizado
s
concordar ou
não com a referida modificação, a qual
aquiesce
u
expressamente com a sua realocação em outro voo com horário diverso daquele ajustado inicialmente, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco gera direito a ind
enização a título de dano moral.

Assim, levando-se em conta que a alteração programada
do
v
oo é permitida, observa-se que a
requerid
a
atendeu ao art. 12, da Resolução n
.
400, da ANAC, que determina a comunicação das alterações realizadas no itinerário originalmente contratado com antecedência mínima
de setenta e duas (72) horas,
in
verbis
:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.

§1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I -
informação
da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II -
alteração
do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.
”

Na hipótese, c
ientificada a parte
autora
com antecedência
da alteração
,
inexiste falha na prestação de serviço,
porquanto
a notificação sobre
a modificação do horário
da pas
sagem ocorreu nos termos legais, com

03
meses antes da data marcada do voo
.

Assim, não há
falar em
danos ind
enizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou
a dig
nidade da pessoa humana
.

Nem mesmo
o simples atraso, sem a comprovação de que tenha lhe causado prejuízos, configura situ
ação passível de ser indenizada
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - RELAÇAO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DO VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CONSUMIDORA - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. - A Resolução nº 400 da ANAC autoriza a remarcação dos voos desde que cumpridas as recomendações legais, notadamente a comunicação com 72 (setenta e duas) horas de antecedência. - O adiantamento de voo devidamente comunicado ao consumidor pela companhia aérea, com antecedência, constitui mero aborrecimento ou incômodo, sem o condão de conduzir a caracterização do dano moral, porque não representa ofensa a qualquer direito de personalidade." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.020473-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VÔO - TEMPO INFERIOR A 4 HORAS - RESOLUÇÃO DA ANAC - ATRASO ACEITÁVEL - PREJUÍZOS DE ORDEM MORAL NÃO DEMONSTRADOS. Conforme normatização da ANAC, o período inferior a 4 (quatro) horas de atraso e consequente espera por parte do passageiro é considerável aceitável. O atraso de voo por prazo inferior a 4 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a
responsabilização por danos morais, mormente quando há demonstração nos autos de prestação de assistência pela empresa aérea durante o período de espera." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.077834-4/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2022, publicação da súmula em 19/10/2022)

Com essas considerações, n
ão tendo a
apelante comprovado os fatos

constitutivos de seu direito, no sentido de
demonstrar
o
ato ilícito e
transtornos suportados,
não é possível imputar
à apelada a
responsabilidade pel
a reparação moral.

Por fim, importa registrar o abuso de petição
referente ao

mesmo ev
ento destes autos, na medida em que a requerida comprovou a existência de outras ações em tr
â
mite pelo
s amigos/
familiares (Processo n.
1034952-02.2023.8.11.0001
, n.
1022895-46.2023.8.11.0002
e n.
1022697-09.2023.8.11.0002
),
o que
ofende ao princípio da
boa fé
processual e da cooperação, revelando-se acesso abu
sivo ao Poder Judiciário,

pois, o volume desproporcional de processos compromete a celeridade, a coerência e a qualidade da prestação jurisdicional, importando, ainda em ônus desmedidos para sociedade, à qual incumbe arcar com o custeio da máquina judiciária.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 20
% (
vinte
por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024